Tribunal: STF
Processo: ARE 1599002
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime de estupro de vulnerável. Uso de algemas em audiência de instrução. Súmula vinculante 11/STF. Nulidade declarada de ofício pelo tribunal de origem. Alegada violação aos Arts. 1º, III, e 5º, XLIX, da Constituição Federal. Existência de fundamentação suficiente  e idônea para justificar a medida. Provimento do recurso.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:

“PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO STF. NULIDADE DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO DE OFÍCIO. 
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de estupro de vulnerável, buscando a reforma da sentença que o condenou, alegando, (a) absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente a (b) desclassificação quanto à conduta praticada contra a vítima M.R., para a modalidade tentada; (c) reforma da dosimetria com a neutralização da modular “circunstâncias do crime”; (d) redução da fração aplicada na continuidade delitiva; e (e) exclusão do pagamento de custas processuais. Todavia, ao perlustrar a mídia da audiência de instrução e julgamento verifica-se que o réu foi mantido algemado durante toda a solenidade, sem justificativa plausível, em afronta à Súmula Vinculante 11 do STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção do réu algemado durante a audiência de instrução e julgamento, sem a devida fundamentação escrita, viola a Súmula Vinculante 11 do STF, ensejando a nulidade do ato processual. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Súmula Vinculante 11 do STF, com efeito vinculante a todos os órgãos do Poder Judiciário, estabelece que o uso de algemas só é lícito em casos de resistência, de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, devendo ser justificada a excepcionalidade por escrito. 
4. No caso em tela, o réu foi mantido algemado durante toda a audiência de instrução e julgamento, sem que o magistrado tenha apresentado fundamentação idônea para a medida, o que configura violação ao disposto na Súmula Vinculante 11.
5. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o uso de algemas sem a devida fundamentação escrita, em conformidade com os requisitos da Súmula Vinculante 11, acarreta a nulidade do ato processual, com a consequente responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. O recurso de apelação é conhecido e negado seu provimento. De ofício, declarada a nulidade da audiência de instrução e julgamento, por violação à Súmula Vinculante 11 do STF.".
(Apelação Criminal nº 0045289-02.2018.8.09.0162, 4ª Câmara Criminal do TJGO, Rel. Desem. Adriano Roberto Linhares Camargo, j. 26.11.2024)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 1º, III, e 5º, XLIX, da Constituição da República. 
Alega, em síntese, que Tribunal de origem, ao declarar de ofício a nulidade dos atos processuais praticados a partir da instrução criminal, violou os dispositivos constitucionais mencionados. Isso porque, “a premissa na qual se baseia a decisão do colegiado goiano está equivocada, posto que a magistrada condutora da audiência de instrução e julgamento justificou, mesmo que sucintamente, a permanência das algemas no ora recorrido durante o ato processual, nos seguintes termos: ‘justifico a necessidade de o acusado permanecer algemado durante todo o ato instrutório em observação a Súmula Vinculante nº 11 do STF diante da inobservância pelo TJ-GO da resolução nº 104 do CNJ que dispõe sob medidas administrativas para a segurança dos magistrados’.”.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, a fim de afastar a decretação de nulidade dos atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Colho dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal. Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça declarou, de ofício, a nulidade da solenidade de instrução e julgamento desde o seu início, determinando sua renovação, à seguinte fundamentação (Doc. 20):

“II. De ofício – Preliminar de nulidade de ato – uso de algemas – Súmula Vinculante 11 – requisitos – indisponibilidade – inexistência dos pressupostos autorizativos para oposição de distinguishing à sua eficácia:
O processo-crime teve sequência regular até a solenidade de instrução e julgamento (AIJ), ensejo no que é, em parte, maculado por vício insanável.
Verifica-se que na ocasião (AlJ - mídia no mov. 05), o apelante foi mantido algemado, em evidente desatendimento ao que determina preceito sumular específico na regência da hipótese, é dizer, manter-se manietado sem motivar as razões que levaram à efetivação da medida.
No termo, consignou-se, unicamente, o que se segue (mov. 03, fls. 325), respectivamente:
‘TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
Aos 17 de janeiro de 2020, nesta cidade de Valparaíso de Goiás, no Fórum local, na sala de audiências criminal, onde achava-se presente a MMª Juíza Dra. Lorena Prudente Mendes, por ela foi ordenada que se apregoassem as partes desta ação penal, tendo certificado a presença da Promotora de Justiça, Dra. Marina Mello de Lima Almeida, a presença do acusado Júnior Cezar Pereira da Silva, acompanhado pelas advogadas constituídas Dra. Fernanda Vieira Matos Garcés OAB/GO 30.818 e Dra. Alessandra da Costa Warren OAB/DF 42.433. Atestada a presença da testemunha Brenda Aline Novais Silva.
Aberta a audiência, em resposta à petição da defesa de fl. 162, a MMª Juíza a seguinte DECISÃO: "Em proêmio registro que foi prolatada decisão na audiência de 01/11/2019 após oitiva do Parquet indeferindo fundamentadamente a oitiva extemporânea das testemunhas arroladas pela defesa constituída. Ocorre que 27/11/2019 a mesma defesa atravessou nova petição requerendo novamente a oitiva das mesmas testemunhas extemporânea já indeferidas. Designada nova audiência a Escrivania Criminal por erro in procedendo intimou as testemunhas de defesa sem ordem judicial. Por fim, registra-se que não há recurso interposto da decisão de indeferimento. Razão pela qual esta mantém-se incólume pelos fatos e fundamentos já declinados."
Logo após, foi inquirida a testemunha Brenda Aline Novais Silva, pelo sistema de gravação audiovisual, conforme CD e termos anexos.
Ato contínuo, foi interrogado o acusado presente, pelo sistema de gravação audiovisual, conforme CD e termos anexos, justifico a necessidade de o acusado permanecer algemado durante todo o ato instrutório em observação a Súmula Vinculante nº 11 do STF diante da inobservância pelo TJ-GO da resolução nº 104 do CNJ que dispõe sob medidas administrativas para a segurança dos magistrados.
Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, foi dada a palavra as partes para que requeressem as diligências que julgarem cabíveis. Requerendo o Ministério Público vista dos autos para manifestação.
Dada a palavra a defesa, esta também requereu prazo para apresentar alegações finais em forma de memoriais.
Ao final, a MMª Juíza proferiu a seguinte: DECISÃO: "Volvam-me os autos conclusos para decisão. Cumpra-se". NADA MAIS. E, para constar, eu Antônio Ferreira Borges Neto, lavrei este termo, que vai devidamente assinado.’
No caso em tela, apesar do registro na ata da AIJ, acerca da manutenção do apelante algemado durante a oralidade, embora a fundamentação tenha se pautado na Resolução nº 104 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre as medidas administrativas para a segurança dos magistrados. Vislumbra-se, na espécie, a generalidade da justificação, portanto inválida para a manutenção do uso da algema, em evidente desatendimento ao que determina a Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal.
(...)
Ao teor do exposto, desacolhido o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação manejado, e NEGO-LHE PROVIMENTO. De ofício, DECLARO a nulidade da solenidade de instrução e julgamento, desde seu início, DETERMINANDO sua renovação, assim como exposto acima, bem como a dos atos que lhe sejam consequência normativa (pleito de diligências, alegações finais e sentença).”

A decisão proferida pelo Tribunal de origem não encontra amparo direto no enunciado da Súmula Vinculante 11, cujo teor impõe condição de validade à utilização de algemas em atos processuais, exigindo, para tanto, fundamentação por escrito que demonstre a excepcionalidade da medida, sob pena de nulidade do ato processual:

“Súmula Vinculante 11/STF: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”

No caso, a Juíza de primeiro grau justificou “a necessidade de o acusado permanecer algemado durante todo o ato instrutório em observação a Súmula Vinculante nº 11 do STF diante da inobservância pelo TJ-GO da resolução nº 104 do CNJ que dispõe sob medidas administrativas para a segurança dos magistrados”.
Desse modo, o acórdão recorrido, ao declarar a nulidade da solenidade de instrução e julgamento desde o seu início e determinar a sua renovação, desconsiderou a fundamentação apresentada pela Juíza de primeiro grau, a qual mostrou-se idônea e suficiente, à luz da Súmula Vinculante nº 11 do STF, para justificar a adoção da medida diante das circunstâncias do caso.
Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, com fulcro na Súmula Vinculante nº 11, reputa viável o uso de algemas quando a autoridade judiciária competente, mediante decisão fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, reconhecer a sua necessidade, exatamente como procedeu a magistrada de primeiro grau ao apontar razões relacionadas à segurança e à observância de normas administrativas pertinentes.
Na espécie, a manutenção das algemas foi lastreada em elementos específicos do caso concreto, expressamente indicados na decisão judicial, notadamente a necessidade de observância de medidas de segurança institucional, em consonância com a Resolução nº 104 do CNJ, circunstâncias que se amoldam às hipóteses autorizadoras previstas na Súmula Vinculante nº 11.
Cumpre destacar, ainda, que a aferição da necessidade do uso de algemas insere-se no âmbito do poder de direção do processo pelo magistrado, que, por estar em contato direto com as partes e com a dinâmica da audiência, detém melhores condições de avaliar os riscos concretos à segurança e à regularidade do ato processual, não sendo razoável a sua substituição por juízo retrospectivo excessivamente rigoroso.
Ressalte-se que decisão sucinta não se confunde com decisão desprovida de fundamentação. A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, o que não implica, todavia, a obrigatoriedade de extensa exposição de motivos. É legítima a motivação concisa, desde que evidencie, de forma clara e objetiva, as razões que embasam o convencimento do julgador. Assim, a brevidade na redação não compromete a validade do ato jurisdicional, desde que sejam observados os elementos essenciais à compreensão da decisão e ao exercício do contraditório pelas partes. No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 11. OFENSA. INEXISTÊNCIA. MEDIDA EXTREMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não configura arbitrariedade, a viabilizar a apresentação de Reclamação a esta Suprema Corte, por alegada violação ao enunciado contido na Súmula Vinculante n. 11, a decisão judicial que, mediante mínima fundamentação acerca da necessidade da utilização de algemas, impõe ao réu tal medida, durante audiência. 3. A Reclamação não se traduz em via adequada para, como no caso concreto, debater premissas fáticas elencadas na decisão reclamada, relativas às condições do local da audiência. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl 51147 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18-11-2022)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 11. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso sob exame, a autoridade reclamada indicou, de maneira clara e objetiva, as razões justificadoras da necessidade da utilização de algemas, inexistindo desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 11. Precedentes. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser incabível, em reclamação, o reexame do quadro fático que ensejou a decisão da autoridade pela utilização das algemas. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 53888 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 26-08-2022)

Desse modo, ao afastar a validade de decisão judicial adequadamente fundamentada e exigir, na prática, um grau de detalhamento incompatível com o próprio enunciado da Súmula Vinculante nº 11, o Tribunal de origem acabou por esvaziar a autoridade do referido verbete, configurando afronta direta à orientação desta Suprema Corte.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Doc 20, ID. 9e9a530b) e determinar que a Corte de origem julgue novamente a apelação, considerada a inexistência de nulidade no uso de algemas.
Publique-se.
 
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente